Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO MINUCIOSA E INDIVIDUALIZADA DA AÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. GARANTIA DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. A teor do artigo 41, do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deverá narrar, de forma clara e congruente, todas as circunstâncias do fato criminoso, apresentando a narrativa de como ocorrido a partir dos elementos colhidos na fase investigativa, de modo a subsumi-lo a um tipo penal específico. Além disso, deverá identificar o acusado ou fornecer elementos suficientes para que se possa identificá-lo. Em se cuidando de crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório. A prova documental, pericial e oral, notadamente os registros das interceptações telefônicas, é suficiente, coesa e harmônica para firmar que, dado todo o contexto fático-criminal apurado, os apelantes guardavam e mantinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, ao menos duas porções de cocaína, na forma da droga vulgarmente conhecida como “crack”; bem como mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de residência; e integravam, em número superior a quatro pessoas, organização estruturalmente ordenada, sob divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, notadamente o tráfico de entorpecentes (artigo 33, da Lei 11.343/2006) e crimes patrimoniais, tais como roubo e receptação (artigos 157 e 180, do Código Penal). Em casos de apuração da existência de organização criminosa, os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso, especialmente nos registros das interceptações telefônicas, ganham relevância quando coesos e harmônicos aos demais elementos de provas produzidos e constituem meio de prova idôneo para o exercício de convencimento do órgão julgador.